Tribunal: TJBA
Processo: 8026507-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026507-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GUSTAVO SILVA DE ARAUJO GOES e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, RAFAEL FONSECA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA REAL. EXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que havia rejeitado a penhora de gado dado em garantia real. O embargante sustenta contradição no acórdão ao reconhecer a correção da tese jurídica acerca da incidência da penhora sobre o bem dado em garantia real, mas, ao mesmo tempo, negar provimento ao recurso com fundamento em sobrestamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao acolher a tese da penhora sobre o bem dado em garantia real (art. 835, § 3º, CPC), mas negar provimento ao recurso por subsistência de sobrestamento da execução originária informado em contrarrazões, restabelecendo decisão de primeiro grau tida como equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando o acórdão apresentar obscuridade, omissão ou contradição, ainda que para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicabilidade do art. 835, § 3º, do CPC, que excepciona a ordem geral de penhora em casos de crédito com garantia real, como na hipótese em comento em que 740 cabeças de gado foram dadas em penhor.

A negativa de provimento ao agravo de instrumento, contudo, acaba por restabelecer a decisão de primeiro grau que aplicara equivocadamente a ordem geral do art. 835 do CPC, em contradição com os próprios fundamentos do acórdão.

A contradição deve ser sanada mediante modificação do dispositivo, reconhecendo-se o direito do recorrente à penhora sobre os semoventes dados em garantia, mas mantendo suspensa a efetivação da penhora enquanto vigente o sobrestamento da execução originária.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, caput e § 3º; art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026507-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargados ESPÓLIO DE GUSTAVO SILVA DE ARAUJO GOES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .